Tribunal: TJBA
Processo: 8090816-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090816-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAILANE SILVA LISBOA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

APELADO: SIMARA MACEDO DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
ELISABETE SOUSA CORDIER SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. CONTRATO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INVALIDADE DE CONTRATO. INTERDIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO SEM ASSISTÊNCIA DE CURADOR. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária de Invalidade de Contrato ajuizada por pessoa interditada contra associação civil, visando à declaração de nulidade de contrato de adesão e empréstimo, com restituição dos valores descontados.

2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos: declarou a nulidade do contrato e condenou à restituição dos valores descontados, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

3. Apelação interposta pela parte ré sustentando preliminares de convenção de arbitragem e ilegitimidade passiva, além de impugnações à aplicação do CDC, à declaração de nulidade do contrato e à condenação em custas e honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência de cláusula compromissória de arbitragem afasta a competência do Poder Judiciário; (ii) saber se há ilegitimidade passiva da apelante; (iii) saber se a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; e (iv) saber se é válida a contratação de empréstimo feita por interditada sem assistência da curadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A cláusula compromissória de arbitragem não se aplica ao caso, dada a incapacidade da parte autora e sua condição de interditada, conforme precedentes do STJ que afastam a compulsoriedade da arbitragem em relações de consumo.

6. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, com fundamento na teoria do risco do empreendimento e na responsabilidade objetiva prevista nos arts. 12 e 14 do CDC.

7. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da prática comercial abusiva exercida por associações voltadas a aposentados, mesmo quando formalmente constituídas como entidades sem fins lucrativos.

8. Demonstrada a nulidade do contrato de adesão e do empréstimo realizado, diante da ausência de anuência da curadora da autora, pessoa interditada desde 2010.

9. Autorizado o abatimento do valor de R$ 3.000,00 efetivamente creditado à autora, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e parcialmente provida, exclusivamente para permitir o abatimento do valor de R$ 3.000,00 da condenação imposta à parte ré.

### Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 4º, III; 171, I; 1.747, I; 1.774

Código de Processo Civil: arts. 3º, §1º; 85, §2º e §11; 316; 485, VII; 487, I; 931; 937

Código de Defesa do Consumidor: arts. 14, 17, 42, parágrafo único, 88, 13, parágrafo único

Constituição Federal: arts. 5º, XXXII; 170, V; ADCT, art. 48

### Jurisprudência relevante citada

* STJ, AgInt no AREsp 2.393.773/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/10/2023

* TJTO, Apelação Cível 0004896-28.2019.8.27.2707, Rel. Marco Anthony Steveson Villas Boas, j. 24/02/2021

* TJSP, Apelação Cível 1002934-68.2020.8.26.0306, Rel. Thiago de Siqueira, j. 30/03/2022

* TJRJ, APL 00297274820188190008, Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, j. 25/02/2022

* TJMG, AC 10627170006159001, Rel. Manoel dos Reis Morais, j. 13/05/2020

* TRF4, AC 5000606-61.2020.4.04.7123, Rel. Roger Raupp Rios, j. 11/04/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090816-39.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e como apelada SIMARA MACEDO DA SILVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.